Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. R$ 965,09.ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. NÃO IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO. ART. 98 § 3o DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação execução de título executivo extrajudicial, que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 924, I e 485, inciso I e VI, ambos do CPC. Pela sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 1.000,00 por apreciação equitativa. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para que seja afastada a responsabilidade do condomínio ao pagamento das verbas sucumbenciais ou alternativamente, que a verba seja reduzida ao patamar de R$ 300,00.
2. Na hipótese, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor/apelante o qual não foi impugnada pela parte contrária. 2.1. Significa dizer que, depois de estabilizada, ou seja, preclusa, a gratuidade de justiça se estende até o término da relação processual, exceção feita em caso de impugnação em razão de alteração na condição financeira do beneficiado. 2.2. Portanto, a sentença deve ser reformada para que seja complementada com a informação de suspensão da verba honorária nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Recurso provido.